Tribunal: TJBA
Processo: 8000625-90.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000625-90.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDVAN DOS SANTOS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL POR RAZÕES DE GÊNERO (ART. 129, § 13, DO CP). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO AGENTE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO IMPERIOSA. APLICAÇÃO DA PENA. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTES E AGRAVANTES. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. INAPLICABILIDADE DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS OU SURSIS.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, contra Sentença que absolveu o Réu Edvan dos Santos de Almeida, com fundamento no art. 386, inciso VI, do CPP, quanto à imputação do delito de lesão corporal por razões da condição do sexo feminino (art. 129, § 13, do CP). O Órgão Acusatório postula a condenação do Réu nos termos da Denúncia, ante a existência de provas suficientes de materialidade e autoria delitivas, refutando a tese de legítima defesa.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber (i) se há dúvida razoável quanto à atuação do Acusado sob o manto da legítima defesa; e (ii) se existem provas bastantes para a reforma da Sentença Absolutória e consequente condenação do Réu no art. 129, § 13, do CP.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria delitivas são demonstradas pelas declarações da vítima no inquérito e na instrução, tendo ela narrado as agressões físicas perpetradas pelo Acusado (seu companheiro), que, impelido por infundado ciúme e sob efeito de substâncias psicoativas, desferiu socos contra a face da ofendida adolescente, ocasionando múltiplas equimoses e escoriações descritas por laudo pericial. Ademais, embora a vítima tenha aludido à ocorrência de agressões recíprocas, não se recordando quem as teria iniciado, tais aspectos são irrelevantes em face da manifesta desproporcionalidade da suposta reação do Réu, que esmurrou o rosto da ofendida e não sofreu lesão alguma, além de ter admitido a prática delitiva, em decorrência de ciúme, na fase inquisitorial.

4. Comprovada a incursão do Acusado em ofensa consciente e voluntária à integridade física da vítima, sem a caracterização da excludente de ilicitude da legítima defesa, impõe-se a reforma da Sentença Absolutória, para condenar o Réu na figura do art. 129, § 13, do CP.

6. Na fixação da pena-base, a culpabilidade merece valoração negativa, ante a intensidade da violência aplicada e a sede topográfica dos golpes, que resultaram em múltiplas lesões faciais, tornando a conduta mais reprovável. Na segunda fase da dosimetria, incidem as agravantes do motivo fútil e da prevalência das relações domésticas, integralmente compensadas pelas atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, pois igualmente preponderantes. Precedentes do STJ.

7. A pena definitiva fica dosada no patamar de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, sendo incabíveis sua substituição por restritivas de direitos, dada a natureza violenta da infração praticada (art. 44, inciso I, do CP), e a concessão de
sursis
penal, tendo em vista a avaliação desfavorável da culpabilidade (art. 77, inciso II, do CP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de Apelação conhecido e provido, para condenar o Réu Edvan dos Santos de Almeida por incursão no art. 129, § 13, do CP, sendo-lhe imposta a pena definitiva de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto.

Teses de julgamento
:

1. Não se cogita de legítima defesa quando a reação do agente é nitidamente desproporcional à agressão sofrida, sobretudo se esta não é comprovada a contento.

2. Em relação ao crime de lesão corporal, a culpabilidade pode ser valorada negativamente, na primeira etapa da dosimetria, com respaldo na intensidade da violência empregada e na sede topográfica da agressão.

3. Não há
bis in idem
na incidência da agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP, ao crime tipificado no art. 129, § 13, do mesmo diploma.

4. As atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea e as agravantes do motivo fútil e da prevalência de relações domésticas são circunstâncias igualmente preponderantes, compensando-se mutuamente.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 25, art. 33, § 2.º, alínea “c”, art. 44, inciso I, art. 59, art. 61, inciso II, alíneas “a” e “f”, art. 65, incisos I e II, alínea “d”, art. 77, inciso II, art. 129, § 13; CPP, art. 386, inciso IV, art. 387, § 2.º, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, 5.ª Turma, AgRg no AREsp n. 1.428.949/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 26.05.2020, DJe 03.06.2020; STJ, 6.ª Turma, AgRg no AREsp n. 1.163.345/PA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 26.11.2019, DJe 02.12.2019; STJ, Tema Repetitivo n.º 1.197; STJ, 6.ª Turma, AgRg no HC n. 508.728/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 10.09.2019, DJe 16.09.2019; STJ, 6.ª Turma, AgRg no AREsp n. 2.097.711/PI, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 20.09.2022, DJe 23.09.2022; STJ, 5.ª Turma, AgRg no HC n. 638.926/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.08.2021, DJe 13.08.2021; STJ, 6.ª Turma, AgRg no HC n. 693.079/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 14.06.2022, DJe 20.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Recurso
de Apelação n.º 8000625-90.2024.8.05.0146
, provenientes da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Juazeiro, sendo
Apelante
o
Mi
nistério Público do Estado da Bahia
, e
Apelado
, o Acusado
Edvan dos Santos de Almeida
.

Acordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer

d
a

presente
Apelação
e
dar-lhe provimento
, para condenar o Réu como incurso no art. 129, § 13, do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora